Tribunal: STJ
Processo: 1026486-85.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922059 - SP(2025/0152824-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LOURIVAL DOS SANTOS DA ANUNCIACAO
ADVOGADO
: MAURÍCIO ONOFRE DE SOUZA - SP272169
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL QUE TEVE
SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM, EM PARTE, ANTE A APLICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NESSA PARTE. NÃO CABIMENTO DA INSURGÊNCIA, NO PONTO (
.
CPC/2015, ART. 1.042)
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Contra a decisão da Presidência do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso
1.
especial ou extraordinário, ao argumento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com entendimento firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, cabe apenas agravo
interno, sendo inadmissível o agravo em recurso especial (art. 1.030, § 2o, do
.
CPC/2015)
Não ficou configurada a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal
2.
de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54495160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bd478e7-f05e-4b17-8431-622619dc0bf8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922059 - SP (2025/0152824-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LOURIVAL DOS SANTOS DA ANUNCIACAO
ADVOGADO
: MAURÍCIO ONOFRE DE SOUZA - SP272169
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL QUE TEVE
SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM, EM PARTE, ANTE A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NESSA PARTE. NÃO
CABIMENTO DA INSURGÊNCIA, NO PONTO (
. NEGATIVA DE
CPC/2015, ART. 1.042)
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Contra a decisão da Presidência do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso
1.
especial ou extraordinário, ao argumento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com entendimento firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, cabe apenas agravo
interno, sendo inadmissível o agravo em recurso especial (art. 1.030, § 2o, do
.
CPC/2015)
Não ficou configurada a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal
2.
de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LOURIVAL DOS SANTOS DA
ANUNCIAÇÃO contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fls.
532-539):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. APELO ESPECIAL QUE TEVE SEGUIMENTO NEGADO NA
ORIGEM, EM PARTE, ANTE A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO
EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NESSA PARTE. NÃO CABIMENTO DA
INSURGÊNCIA, NO PONTO (
. NEGATIVA DE
CPC/2015, ART. 1.042)
Documento eletrônico VDA54029533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:08
Código de Controle do Documento: 8caed2b1-3173-4d23-9068-c903568adf00

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 561-569), o insurgente defende, em resumo, a
admissibilidade do agravo em recurso especial, pois o agravante não se limitou a
questionar a aplicação de precedentes vinculantes, tendo em vista a indicação
de nulidade e de violação a dispositivos de lei federal.
Reafirma, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por parte
do acórdão recorrido, concernente à omissão do julgado quanto à necessidade de
aferição da redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme registrado anteriormente, verifica-se que a decisão de
admissibilidade da Corte de origem, amparada no
I,
, do
negou
art. 1.030,
b
CPC/2015,
seguimento ao recurso especial, ante a consonância do acórdão recorrido com as
orientações firmadas no julgamento dos Temas 416 e 1.246/STJ, submetidos à
sistemática dos recursos especiais repetitivos (e-STJ, fls. 499-502).
Logo, não há como conhecer do agravo em recurso especial, no ponto. Isso
porque se trata de recurso incabível, conforme entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça. Efetivamente, dispõe o
§ 2°, do
que, uma vez
art. 1.030,
CPC/2015
negado seguimento ao recurso especial na instância
, tendo em vista a
a quo
conformidade do entendimento exarado pelo acórdão recorrido com o posicionamento
firmado em julgamento repetitivo por este Tribunal Superior, a irresignação da parte com
a decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem deve se dar por meio de
agravo interno, nos termos do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Cabe ressaltar, nesse contexto, que "o agravo interno de que trata o art. 1.030,
§ 2o, do
é a sede própria para a demonstração de eventual falha na aplicação
CPC/2015
da tese firmada no paradigma repetitivo em face de realidade do processo" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.891.170/SP,
DJe de
.
14/11/2022,
12/12/2022)
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA54029533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:08
Código de Controle do Documento: 8caed2b1-3173-4d23-9068-c903568adf00

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL, CONFORME TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREVISTO NO
DO CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
ART. 1.042
RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. De acordo com o
§ 2o, do CPC, contra a decisão do Tribunal a
art. 1.030,
quo que nega seguimento ao recurso com base em recurso repetitivo só é
cabível agravo interno. A interposição de agravo em recurso especial configura
erro grosseiro, não sendo possível a aplicação da fungibilidade recursal ou
instrumentalidade das formas.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.592.706/PI,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA
SOB O RITO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
1. De acordo com o disposto no
§ 2o, do
o agravo interno
art. 1.030,
CPC/2015,
é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão proferido em conformidade com o entendimento da
Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça exarado em repercussão
geral ou sob o regime de julgamento de recursos repetitivos.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, em juízo de prelibação, negou
seguimento ao apelo nobre, por entender que o acórdão recorrido se encontra
em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o
entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 desta Corte.
3. A incidência do óbice da Súmula 83 do STJ ao trâmite do recurso especial
está atrelada à adequação do acórdão recorrido à tese fixada no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.076 desta Corte, sendo certo que o Tribunal de origem,
ao promover juízo prévio de admissibilidade ao Recurso Especial mencionou,
na parte dispositiva da decisão agravada, somente a negativa de seguimento
com base no
I, do
art. 1.030,
CPC/2015.
4. A menção sobre a existência de outro óbice de admissibilidade do recurso
especial, relacionado com esse mesmo capítulo da irresignação não guarda
autonomia a justificar o cabimento do agravo dirigido para esta Corte Superior.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.638.818/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.
Quanto ao mais, no tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional,
constata-se que o acórdão combatido resolveu satisfatoriamente todas as questões
Documento eletrônico VDA54029533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:08
Código de Controle do Documento: 8caed2b1-3173-4d23-9068-c903568adf00

submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia — tendo apresentado os motivos pelos quais concluiu não ter havido o
preenchimento do requisito da redução da capacidade para exercício de atividade
laborativa de servente de pedreiro a justificar a pleiteada concessão do benefício
acidentário — sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com
relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente
resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Essa é a conclusão que se depreende do que ficou registrado no acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 443-448 — sem grifo no original):

Trata-se de ação acidentária movida contra o INSS, aduzindo o autor que,
durante o vínculo empregatício, exercendo a função de ajudante de
pedreiro, sofreu acidente de trajeto (do trabalho para casa) em 3/6/2020,
com lesão em ombro, joelho, fêmur e tornozelo esquerdo, apresentando
redução da capacidade laborativa.
Requer, em virtude desses fundamentos, a concessão de benefício
acidentário.
Houve juntada de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT, emitida pelo
empregador (fl.43). O INSS concedeu benefício de auxílio por incapacidade
temporária (auxílio-doença) previdenciário, no período compreendido entre
e
acidentário entre
e 1o/10/2020 e, novamente,
11/6/2020
10/7/2020;
9/7/2020
previdenciário de
a
(fls. 35/36).
12/8/2020
10/9/2020
Designada perícia médica judicial, sobreveio laudo do perito, Dr. Jorge
Raul Costa Gottschall (fls. 290/313, complementado às fls. 343/345 e 428
/430), atestando a ausência de incapacidade laborativa ou redução da
capacidade laboral relacionada às moléstias discutidas nos autos.
Confira-se os tópicos mais relevantes do respectivo parecer médico:
(...)
O laudo pericial apresenta-se bem fundamentado e não foi
cientificamente impugnado por assistente técnico nomeado, prestando-
se como prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O nexo causal é incontroverso, ante a emissão de CAT pelo empregado,
somada à concessão de benefício de natureza acidentária pelo INSS, além do
teor conclusivo do laudo pericial, que ratificou a origem traumática das lesões
relacionada ao acidente de trabalho (trajeto).
Contudo, a incapacidade laborativa foi cabalmente afastada, apontando o
expert que não há implicação de prejuízo funcional, consideradas as
atividades habituais do autor.
A propósito, esclareceu o expert que: “a perícia médica realizada não
constatou a presença de incapacidade e/ou redução da capacidade
laborativa. Em virtude das fraturas, o autor foi tratado de forma cirúrgica
em joelho esquerdo e ombro esquerdo. Evoluiu de forma satisfatória. No
Documento eletrônico VDA54029533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:08
Código de Controle do Documento: 8caed2b1-3173-4d23-9068-c903568adf00

exame clínico apurado não foi determinada a presença de sinais
significativos de comprometimento da anatomia e funcionalidade
(biomecânica) do ombro esquerdo e/ou joelho esquerdo. Há discreta
alteração de mobilidade em ombro esquerdo; não impondo ao autor um
comprometimento na sua capacidade funcional laborativa e/ou
necessidade de maior esforço físico.” (fl.344).
Neste sentido, concluiu o vistor judicial que: “o periciando é jovem (28
anos) e não apresentou sinais de desuso e/ou hipotrofias musculares. A
marcha mostrou-se totalmente preservada. A sequela residual de
mobilidade é totalmente compatível com a atividade laborativa
anteriormente desempenhada - servente de pedreiro; não havendo
necessidade de esforço adicional.” (fl.429).
A despeito da irresignação do segurado, os documentos médicos e
exames acostados aos autos não foram capazes de infirmar as
conclusões apresentadas pelo expert do Juízo, mormente porque o laudo
pericial especifica os testes propedêuticos realizados e as conclusões
são embasadas em critérios científicos.
Além disso, analisando o conjunto probatório, não se pode dizer que a
conclusão está divorciada das demais provas contidas nos autos, não
havendo qualquer argumento que, de modo concreto, viabilize dúvida no
que concerne ao trabalho efetuado. Ao revés: todos os documentos
médicos foram considerados e, ainda assim, não impediram a conclusão
no sentido de determinar que o autor está apto ao exercício de suas
atividades laborais, apontando o expert que não há prejuízo funcional que
implique em redução da capacidade para o trabalho da segurada.
Necessário registrar que a mera existência de queixas álgicas,
desacompanhadas de alterações na funcionalidade do respectivo
membro ou parte do corpo, não traduz hipótese, por si só, de redução da
capacidade para o trabalho.
Outrossim, não se desconhece que, de acordo com entendimento já
pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (
, não
Tema 416/STJ)
se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do auxílio- acidente, basta que haja repercussão negativa na
capacidade laboral do trabalhador, como se observa, in verbis:
(...)
Todavia, diversamente do quanto aduzido pela parte recorrente, a lesão
mínima que autorizaria a concessão do benefício de auxílio-acidente deve
necessariamente acarretar redução do potencial laborativo, hipótese não
verificada no caso em concreto.
(...)
Documento eletrônico VDA54029533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:08
Código de Controle do Documento: 8caed2b1-3173-4d23-9068-c903568adf00

Não havendo redução da capacidade laboral, incabível a concessão do
auxílio-acidente, pois o que se ora analisa é a existência de incapacidade
laborativa resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional e
não a lesão em si.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja
rejeição, nessas condições, não implica contrariedade ao art. 489 do CPC/2015.
Efetivamente, "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que
art. 489,
CPC/2015,
'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', não significa que o
julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim,
aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo
julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EREsp 1523744/RS,
julgado em
DJe
.
07/10/2020,
28/10/2020)
Assim, não se reconhece a apontada negativa de prestação jurisdicional, pois,
de um lado, não existia omissão a ser suprida; de outro, foram apropriados e legítimos os
fundamentos que sustentaram a conclusão alcançada pelo acórdão local, não se
podendo a ele atribuir vícios suscetíveis de correção por meio dos embargos de
declaração apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à
pretensão da parte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE
DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido e pela decisão ora agravada as
questões que lhes foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia.
2. Reconhecer, como se pretende, que a incidência das astreintes deu-se em
hipótese diversa daquela estabelecida no título executivo judicial ou,
sucessivamente, que o valor fixado é desproporcional, demandaria o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial (Súmula 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA54029533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:08
Código de Controle do Documento: 8caed2b1-3173-4d23-9068-c903568adf00

3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial
pela alínea 'a' do permissivo constitucional (EDcl nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1.065.691/SP,
." (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
18/6/2015)
AREsp n. 1.508.782/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
13/6/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.610.008/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:08
Código de Controle do Documento: 8caed2b1-3173-4d23-9068-c903568adf00

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.059 / SP
Número Registro: 2025/0152824-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10264868520228260114
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOURIVAL DOS SANTOS DA ANUNCIACAO
ADVOGADO : MAURÍCIO ONOFRE DE SOUZA - SP272169
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOURIVAL DOS SANTOS DA ANUNCIACAO
ADVOGADO : MAURÍCIO ONOFRE DE SOUZA - SP272169
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54471003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:05
Código de Controle do Documento: f4d46761-e2eb-42e0-a907-2d955622c533

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:05
Código de Controle do Documento: f4d46761-e2eb-42e0-a907-2d955622c533